Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA OU REDUÇÃO DO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. INVIABILIDADE NA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVADA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIO ATENDIDO. PENHORA DETERMINDA INAUDITA ALTERA PARTE. LEGALIDADE.
1. Para que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805, CPC/2015), é necessário que este apresente outros meios por meio dos quais a dívida exequenda possa ser satisfeita, já que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC/2015).
2. A agravante deixou de comprovar, a contento, que a penhora do faturamento, limitada a 10% (dez por cento), inviabiliza a continuidade de suas atividades.
3. A preservação da empresa, por ora, resta devidamente observada, não havendo prejuízo de que, futuramente, caso comprovado, o percentual da penhora venha a ser revisado. 3.1 Muito embora verifique, nos autos, a notícia de instauração de procedimento de recuperação judicial, não há maiores informações sobre o atual estágio desse feito, mormente se foi cumprida a sua finalidade, considerando que o documento data de setembro de 2015.
4. Não deve ser reconhecida nulidade de concessão de penhora sobre faturamento em decisão inaudita altera parte quando já demonstrada a conduta de devedor contumaz que não satisfaz o crédito mesmo após sentença condenatória transitada em julgado. A própria utilidade das medidas expropriatórias não recomenda a oitiva prévia da parte executada.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.